Tribunal: TJMT
Processo: 1019205-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019205-49.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (EMBARGANTE), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (EMBARGADO), EDERSON DE SOUZA CAVALHEIRO - CPF: 004.739.511-77 (EMBARGADO), NARA JANE DOERNER CAVALHEIRO - CPF: 011.044.611-96 (EMBARGADO), NADIA REGINA DOERNER LOPES - CPF: 858.096.751-15 (EMBARGADO), GUSTAVO DOERNER LOPES - CPF: 048.723.141-40 (EMBARGADO), RODRIGO DOERNER - CPF: 862.853.001-00 (EMBARGADO), MPEMT - SINOP (EMBARGANTE), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FATO NOVO - MULTA AMBIENTAL – PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA(S):

MARCIO JOSE DIAS LOPES e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso mantendo a decisão
a quo
que determinou a baixa das averbações premonitórias referente a presente ação nas matrículas n. 60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60. 942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT.

Alega a embargante que o Acórdão é omisso, porquanto “
não acompanha o entendimento pátrio do princípio do in dubio pro ambiente, bem como a própria jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do próprio relator do feito
”.

Prequestionamento do para fins de interposição do recuso especial e extraordinário.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão do r. Acórdão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id. 193028171.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração oposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso mantendo a decisão
a quo
que determinou a baixa das averbações premonitórias referente a presente ação nas matrículas n. 60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60. 942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que “
“
não acompanha o entendimento pátrio do princípio do in dubio pro ambiente, bem como a própria jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do próprio relator do feito
”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

De início, importante esclarecer que a pretensão da parte embargante é clara de rediscussão da matéria, uma vez que busca a uniformização dos julgados, apresentando julgados em sentido contrário ao decido.

Ora, os Embargos de Declaração não possuem o condão de uniformizar diversos julgados, até mesmo porque, como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, para a concessão da tutela urgência é necessário a presença dos requisitos dos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual a concessão deve ocorrer de acordo com o caso concreto,
in verbis
:

Com efeito, o art. 12 da Lei 7.347/85 que disciplina a ação civil pública, prevê a possibilidade de se conceder a medida liminar
inaudita altera pars
, quando há urgência em garantir a efetividade da prestação jurisdicional, como no caso, onde o bem jurídico tutelado envolve lesão ao meio ambiente em área legalmente protegida.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a concessão da tutela de urgência para determinar as averbações nas matrículas n. 60.928, 60.929, 60.930, 60.931, 60.932, 60.933, 60.934, 60.935, 60.936, 60.937, 60.938, 60.939, 60.940, 60.941, 60. 942, 60.943, 60.944, 60.945 e 60.946, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT.

O Ministério Público sustenta que os agravados praticaram a) Fazer Funcionar atividade potencialmente poluidora sem licença válida, em área de 2.449,33 hectares; b) Desmatamento em área de reserva legal, em área de 2.023,50 hectares; c) Desmatamento em área de preservação permanente, com extensão de 1,33 hectares; d) Queimada em área de reserva legal, com extensão de 924,41 hectares

No caso, em princípio, a probabilidade do direito invocado não está comprovada de forma segura, uma vez que a prova pericial antecipada realizada nos autos no 1016344-79.2021.811.0015, consta que aparentemente a área de 3.968,0307 hectares da Fazenda Alvorada III era área consolidada antes de 22 de julho de 2008.

Ora, o Laudo apresentou informações que, em princípio, afasta a necessidade de averbações nas matrículas, uma vez que aponta legalidade em relação as infrações indicadas pela agravante, como se vê:

(...)

Ressalta-se que a perícia foi realizada judicialmente, com direito ao contraditório, bem como o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual prejuízo sofrido, de modo que, em princípio, não há motivos para afastar a sua conclusão.

Aliado a isso, conforme bem fundamento pela decisão impugnada “o réu já iniciou a regularização do imóvel, posto que realizou o cadastro ambiental do imóvel junto à Secretaria do Meio Ambiente – SEMA (ID. 61591422), tendo obtido, inclusive, autorização provisória de funcionamento rural (ID. 61591425 e autos 1005009-29.2022.8.11.0015), estando inserido no PRA – Programa de Regularização Ambiental (ID. 61591422)”.

Portanto, não houve concessão da tutela de urgência, uma vez que sequer a probabilidade do direito invocado estava demonstrada.

Ademais, no tocante ao precedente deste relator mencionado pela parte embargante (no 1013114-16.2017.8.11.0000), diverge do presente autos, uma vez que naquela demanda não se discutia os requisitos para concessão da tutela de urgência, mas tão somente eventual excesso nas restrições diante da divergência de valores, como se vê do voto condutor daqueles autos:

“Sustenta o excesso de averbações premonitórias, uma vez que a ação visa à recomposição de um suposto dano moral difuso, em que o Parquet requer a condenação no valor R$ 933.750,00 (novecentos e trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais), para o que, apenas a averbação de um único imóvel indicado é suficiente para garantir eventual condenação.

A decisão determinou a averbação da presente ação nas matrículas n° 22.810, 22.811, 22.812, 22.813, 22.864 e 22.865, todas do CRI de Sinop/MT.

Dessarte, referidas matrículas compõem a integralidade da Fazenda Santa Felicidade, que é composta por diferentes registros, ou seja, trata-se de área contínua, em que pese formada por matrículas distintas. Logo, não se trata de unidades autônomas.

Segundo avaliação mercadológica do imóvel, o bem foi apreçado em R$ 3.192.366,49 (três milhões, cento e noventa e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) [ID 1394474].

No entanto, em que pese o valor do bem ultrapassar, em tese, o quantum requerido a título de indenização do dano moral vindicado, o que, à primeira vista, seria suficiente para garantir eventual condenação. Ocorre que, consultando os autos originários, consta decisão posterior do juízo a quo, que, ao analisar pedido de reconsideração aviado pelo agravante, consignou a existência de outras averbações na matrícula do bem que ultrapassam o valor apresentado, de modo que se mostra temerário, neste momento, à vista dos fatos e fundamentos apontado, suspender os efeitos da decisão agravada”.

Assim, não há que se falar que este Relator não segue seus próprios precedentes, uma vez que se trata de casos diversos, bem como para a concessão de tutela de urgência devem estar presentes todos os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Quanto ao preques
tionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

C
om efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023